Tribunal: TJDFT
Processo: 0720651-31.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. EMPRESA AÉREA. PAGAMENTO PARA DESPACHAR BAGAGEM. FALHA NO DEVER INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO 400/2016- ANAC. PAGAMENTO DEVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que condenou à restituição, em dobro, do valor pago pela autora/recorrida para o despacho de bagagens, em voo internacional, sob o fundamento de falha na prestação do serviço ante a falta de informação adequada (ID 11064383).
2. A Resolução 400, de 13/12/2016, da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), que estabelece condições gerais no transporte aéreo regular de passageiros para voos domésticos e internacionais, dispõe que o contrato de transporte de bagagens despachadas é acessório (art. 13). Desse modo, via de regra, não sendo paga qualquer quantia adicional ao valor da passagem, tem-se por não garantido o direito ao despacho da bagagem.
3. Restou comprovada a informação de que a passagem adquirida não incluía o direito à bagagem despachada, conforme documento de “Confirmação de Reserva” (ID 11064355 – p. 2), que informa: “bagagem permitida – 0 kg (0 lbs)”. Assim, não há de se falar em vício de consentimento ou violação ao dever de informação, sendo devido o valor cobrado pela ré/recorrente.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedente o pedido inicial. Sem custas e honorários advocatícios, ante ausência de recorrente vencido.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.